Tribunal: TJMT
Processo: 1010796-60.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-10-16
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010796-60.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA BARBOSA - CPF: 689.623.201-34 (AGRAVANTE), SENHOR SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DA SEJUDH (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO - REMOÇÃO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO – ATO MOTIVADO – INTERESSE PÚBLICO – DEMONSTRADO - LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

A remoção é um ato administrativo unilateral, praticado a pedido ou de ofício, impondo ao servidor o desempenho de suas atribuições em local geográfico distinto daquele que se encontrava até então.

A remoção há de ser motivada, ou seja, o ato de remoção deve expor as razões pelas quais ela é necessária, ainda que de forma sucinta e objetiva, sob pena de revestir-se de nulidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Elaine Cristina Barbosa
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1028894-67.2017.8.11.0041, indeferiu a liminar por ela almejada, consistente na suspensão dos efeitos da portaria CI n. 2210/2017, de 31/07/2017, que determinou a remoção, de ofício, da Agravante, lotada no Centro de Ressocialização de Cuiabá – CRC, para a Penitenciária Central do Estado.

Sustenta a Agravante que é servidora pública estadual e exercia suas atribuições (cargo de agente penitenciário) junto ao Centro de Ressocialização de Cuiabá – CRC, porém foi surpreendida pelo ato de remoção para a Penitenciária Central do Estado; aduz que não tem condições de laborar no local designado, pois sofre de sérios problemas de saúde (hérnia de disco e escoliose), bem como pelo fato de que já adaptou sua rotina aos cuidados que dispensa à sua genitora, idosa, portadora de deficiência visual e de sua filha de 4 anos, que se submete a tratamento ortopédico (pés metatarsos varus) e terapia, as quais exigem o seu acompanhamento.

Assevera que, com a remoção, ficará impedida de continuar o tratamento que está realizando, sob o argumento de que na unidade prisional para a qual foi destinada, o trabalho exige muito esforço físico, ao contrário do CRC, mais tranquilo para trabalhar.

Por essas razões, requereu a suspensão dos efeitos da portaria, com a manutenção da Agravante no exercício de suas funções junto ao CRC.

A liminar recursal foi indeferida. (Id.1211351)

A Parte Agravada apresentou contrarrazões (Id. 1347272).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id.1566736)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 1º de outubro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2019